Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI NÚMERO 911/1969. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Decreto-Lei número 911/1969 prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, permitindo-se, assim, a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.